Tribunal: TJDFT
Processo: 0773099-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0773099-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA STELA RIBEIRO GODINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Defiro em parte (ID 65276269). Concedo à recorrente o prazo improrrogável de 48 horas para cumprimento da decisão de ID 64976162. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora